Tribunal: STF
Processo: RE 1447003
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o qual concedeu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para reconhecer a incompetência da ia Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF para processar as medidas cautelares de busca e apreensão (n° 0723531-07.2020.8.07.0001), sequestro de bens (n° 0724473-39.2020.8.07.0001) quebra de sigilo bancário e fiscal (n° 0723834-21.2020.8.07.0001) e quebra de sigilo telefônico (0725740-46.2020.8.07.0001) deferidas em face do paciente, e que são oriundos Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n° 08190.000199/20-13, denominado de "Operação Dinheiro Sujo", devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal, que decidirá acerca da ratificação, ou não, de todos os atos decisórios (Doc. 8, fl. 23).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fl. 1):



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DINHEIRO SUJO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos. Precedentes do STF e do STJ.



    2. Ordem concedida de ofício”.



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS alega que o Tribunal de origem, ao declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação penal que envolve os supostos crimes de fraudes licitatórias, corrupção ativa e passivas e organização criminosa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, apurados na “Operação Dinheiro Sujo”, violou o art. 109, IV, da CF/1988 (Doc. 12, fls. 6-7).



    Afirma o recorrente que as verbas transferidas ao Fundo de Saúde do Distrito Federal devem ser fiscalizadas pelo próprio Distrito Federal, e portanto, serem submetidas ao crivo da justiça comum do Distrito Federal (Doc. 12, fls. 7-8).



    Aduz, ainda, que a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 8.080/1990 e Lei Complementar 141/2012) dispõe que há transferência direta dos recursos aos Fundos de Saúde dos Estados e Distrito Federal e que a fiscalização pelo Ministério da Saúde ocorre, sem prejuízo da fiscalização por parte de cada ente da federação, de forma que Inegável que se trata de transferência de fundo a fundo mas isso não impede que tais recursos sejam incorporados a cada Fundo de Saúde estadual ou distrital, não havendo interesse direto da União que atraia a competência da justiça federal para processar e julgar os crimes decorrentes dos desvios de verbas dos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal (Doc. 12, fl. 9).



    Sustenta que, não obstante a controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação penal referente a desvios de recursos do Sistema Único de Saúde, no caso concreto a investigação se baseia em fortes indícios de irregularidades em contratações realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e nos desdobramentos delas decorrentes, não sendo possível, em sua fase inicial, aferir a proveniência dos recursos que seriam utilizados para pagamento dos serviços contratados (se seriam utilizadas fontes distritais ou federais, se as fontes federais seriam decorrentes de transferências diretas, indiretas - fundo a fundo ou mediante convênios), sendo esta a razão de estarmos ainda lidando com competências aparentes (Doc. 12, fl. 12).



    Na sequência, o RE foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 12, fls. 5-6):



    “III. Repercussão Geral



    A repercussão geral constitui requisito obrigatório de admissibilidade dos recursos extraordinários, consoante dispõe o art. 102, §3º da CF/88. 



    Faz-se presente, indiscutivelmente, o requisito da repercussão geral, principalmente quanto à relevância jurídica, política e social, relativa à competência jurisdicional e ao aproveitamento de provas produzidas a partir de autorização expedida pelo juízo aparentemente competente à época. 



    A relevância jurídica decorre de a matéria transcender aos limites da causa, porquanto o cerne da discussão, aqui, diz respeito diretamente ao exercício do poder de investigação e de punição do Estado frente a condutas criminosas, sobretudo quando a definição do juízo competente encontra-se, no plano fático, em zona cinzenta e incerta. 



    Não há dúvidas da relevância política de atos de corrupção praticados no contexto de procedimentos licitatórios. 



    Finalmente, há clara relevância social diante das graves consequências de eventual anulação de todas as provas colhidas numa Operação que visa combater a corrupção, bem como no adiamento da marcha processual que pode, indubitavelmente, ocasionar a prescrição. 



    Trata-se, ademais, de tese jurídica relevante e que reclama a análise desta Corte Suprema, qual seja, definir se as verbas repassadas pela União ao Fundo de Saúde do Distrito Federal atrai a competência da Justiça Federal. 



    Em face do exposto, demonstrado os pressupostos de admissibilidade, o recurso extraordinário reclama seguimento”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação penal que verse sobre desvios de verbas do Sistema Único de Saúde pelos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 8-20):



    “Na organização sistemática constitucional, a União atua como cofinanciadora do Sistema Único de Saúde, provendo ações indiretas e descentralizadas, em cooperação com os Entes Federativos, de sorte que a parcela transferida pela União constitui “obrigação própria” do Ente Federal para o custeio da saúde. 



    Nesse sistema, de acordo com os Tribunais Superiores, diferentemente das verbas decorrentes das repartições constitucionais de receitas (tributárias), aquelas destinadas ao financiamento de ações e serviços no Sistema Único de Saúde ostentam caráter sui generis, e embora não sejam repassadas “mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres” (art. 71, inc. VI, da CF), também não integram as receitas orçamentárias dos Entes da Federação, pois consistem em “rateio de recursos da União”, que devem ser “aplicados pela União” (e não entregues) por meio das transferências “Fundo a Fundo”. 



    Nesse diapasão, os Tribunais Superiores entendem que os auxílios financeiros da saúde devem observar critérios e procedimentos definidos em ato próprio do Chefe do Poder Executivo da União, conforme eleição feita pelo Ministério da Saúde, daí porque mantém sua natureza Federal, reconhecida ex ante e de forma excepcional pela Carta Magna e pela Legislação de Regência (art. 71, incs. II e VIII, e art. 198, § 2º, inc. I e § 3º, incs. II e III, ambos da CF, e art. 5º, LC 141/2012). 



    […]



    No entanto, a solidariedade ativa do Tribunal de Contas da União e da Corte de Contas do Ente beneficiado (no caso, Distrito Federal) para adoção de providências cíveis cabíveis para reposição de recursos malversados relativos às transferências obrigatórias do Sistema Único de Saúde não influencia na competência para julgamento de crimes envolvendo a mesma questão, uma vez que a competência da Justiça Federal para causas cíveis e criminais é aferida de forma distinta. 



    Por seu turno, a competência criminal da Justiça Federal encontra-se inserta no artigo 109, inciso IV, da Carta Magna, dependente da prática de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Em matéria penal, basta o interesse da União para deslocar a competência para a Justiça Federal. 



    Segundo orienta o Supremo Tribunal Federal, “o elemento definidor da competência do órgão judiciário, em se tratando de questão envolvendo suposta apropriação ou aplicação irregular de verbas públicas federais repassadas a Estados e Municípios, está no interesse lesado em decorrência da pretensa conduta criminosa” (...). “O fato de a verba proveniente de recursos federais ser fiscalizada pela União é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal” (STF, AgR no RE 696.533/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2016, DJe 26/09/2016). 



    […]



    Como já visto alhures, no caso do Sistema Único de Saúde, compete à União não apenas o rateio dos recursos, mas também a supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas repita-se que isso não substituiu ou prejudica a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Ente Estatal ou Municipal beneficiado. 



    Sendo assim, considerando que os valores dos supostos crimes em apuração provêm do Governo Federal, entende-se pelo interesse Federal. 



    […]



    Ademais, observou-se que, nos dias de hoje, o Supremo Tribunal Federal firmou a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes de desvio de materiais hospitalares adquiridos pelo Sistema Único de Saúde, cujas unidades de saúde pública conveniadas eram mantidas com exações arrecadadas pela União, e se sujeitavam à fiscalização de Contas Nacional”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2017). Na mesma linha de consideração: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AI 707133 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016).



    [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde’ (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1136510 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018). 



    COMPETÊNCIA – MEDICAMENTOS – MATERIAIS HOSPITALARES – DESVIO – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça Federal apreciar processo-crime versando o desvio de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, considerada a atribuição dos órgãos de controle federais fiscalizarem a respectiva aplicação. Precedente: recurso extraordinário nº 196.982/PR, relator o ministro Néri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 1997. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua (RE 986386 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018). 



    Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio, e destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 3. A competência originária para o processo e julgamento de crime resultante de desvio, em Repartição estadual, de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União Federal, na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado, os crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois a estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198, parágrafo único, e 71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a competência de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde (RE 196982, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 27/6/1997)”. 



    Em conclusão, em se tratando de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, como demonstrado no caso, compete à Justiça Federal processar e julgá-las, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente